Tribunal: STF
Processo: RE 1561015
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 7.781/17 QUE DISPÕE SOBRE OS RECURSOS DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) ESTADUAIS. EMENDA DO PODER LEGISLATIVO QUE ACARRETA AUMENTO DE DESPESA EM PROJETO DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE (ARTIGO 9º, DA CONSTITUIÇÃO FLUMINENSE) AO DETERMINAR O CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CREDOR. O CRÉDITO RELATIVO AO PRECATÓRIO OU RPV JÁ EXPEDIDOS SE ENCONTRA INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DO CREDOR, PODENDO, INCLUSIVE, SER OBJETO DE CESSÃO PARA TERCEIROS. A LEI Nº 7.781/17 TAMBÉM DETERMINA QUE, EM CASO DE REQUERIMENTO DO INTERESSADO, A EXPEDIÇÃO DE OUTRO PRECATÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO ÀQUELE ARBITRARIAMENTE CANCELADO ENTRARÁ NA ORDEM CRONOLÓGICA DA APRESENTAÇÃO DO NOVO PEDIDO. AFRONTA AO ARTIGO 153, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUTORIZAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO REQUISITÓRIO QUE NÃO RESGUARDA A POSIÇÃO ORIGINAL DO CRÉDITO NA ORDEM DE SUA APRESENTAÇÃO. SUBVERSÃO À ORDEM CRONOLÓGICA DE APRESENTAÇÃO DOS PRECATÓRIOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL (ARTIGOS 9º E 25, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO). A LEI Nº 7.781/17 AUTORIZA O CANCELAMENTO DE CRÉDITO ORIUNDO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL SEM PRÉVIA OITIVA DE SEU TITULAR, QUE É ALIJADO DO PROCEDIMENTO INSTAURADO PELA REFERIDA LEGISLAÇÃO, SENDO IMPEDIDO DE PARTICIPAR E DE DEFENDER SEU CRÉDITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO DECORRE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CABENDO EXCLUSIVAMENTE AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINAR O SEU PAGAMENTO, COMO EXPRESSAMENTE DETERMINA O ARTIGO 153, §2º, DA CARTA ESTADUAL. A LEI Nº 7.781/17 CONFERE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA O PODER DE AUTOMATICAMENTE CANCELAR CRÉDITO ORIUNDO DE ORDEM DE PAGAMENTO EMANADA DIRETAMENTE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSUBSTANCIANDO USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR PARTE DO LEGISLADOR, QUE INVADE ESFERA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO PODER JUDICIÁRIO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PRESENÇA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SOMENTE DEVE PRODUZIR SEUS REGULARES EFEITOS A PARTIR DO INÍCIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (eDOC 5, id: bd2f337e)



    Na origem, trata-se de representação por inconstitucionalidade impetrada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro em face da Lei nº 7.781 de 10 de novembro de 2017, que legisla sobre os Recursos Destinados aos Pagamentos Decorrentes de Precatórios e de Requisições de Pequeno Valor (RPV) Estaduais. Alegou-se inconstitucionalidade formal da norma, uma vez que teria usurpado a competência da União de legislar sobre direito processual, nos termos do art. 22, inc. I da Constituição Federal. Ademais, a Requerente indicou violação aos arts. 153, §2º da Constituição Estadual e 100, § 6º, da Constituição Federal, que tratam da ordem cronológica de pagamento de precatórios, pois a Lei Estadual atribui às entidades financeiras a responsabilidade do Presidente do Tribunal de Justiça dispor sobre o pagamento dos precatórios.



    No recurso extraordinário, a Requerente sustenta que o Tribunal local teria interpretado equivocadamente dispositivos da Constituição fluminense que reproduzem normas da Constituição Federal, cabendo, portanto, a reapreciação da matéria pelo STF. Argumenta que o art. 40 da lei — que majorou o teto de obrigações alimentares de pequeno valor — não viola a iniciativa privativa do chefe do Executivo, conforme entendimento do STF no Tema 917 da repercussão geral; que o art. 20, ao prever o cancelamento de precatórios não levantados há mais de três anos, não afronta o direito de propriedade nem o devido processo legal, tratando apenas de norma de gestão financeira; e que o art. 30, ao permitir a expedição de novo precatório, não viola a ordem cronológica de pagamentos estabelecida no art. 100 da Constituição Federal. 



    A PGR opina pelo não conhecimento do recurso:



    Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei n. 7.781/2017 do Estado do Rio de Janeiro. Precatório e requisição de pequeno valor. Emenda legislativa. Nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, inclusive nos recursos delas decorrentes, não se aplicam as prerrogativas processuais da Fazenda Pública de intimação pessoal e de prazo em dobro. Precedentes. Intempestividade. Parecer por que o recurso extraordinário não seja conhecido. (eDOC 25, ID:815bab8d)



    É o relatório. Passo a decidir. 



    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 19/09/2023, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 24/10/2023. 



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, c/c o art. 183, do CPC/2015, findo em 10/10/2025.



    Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o prazo recursal em dobro para recursos interpostos pela Fazenda Pública em processos de controle concentrado de constitucionalidade, instaurado nos Tribunais de Justiça:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DE PRAZO RECURSAL EM DOBRO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI nº 827.810/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/05/2019)



     



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se aplicar as prerrogativas de intimação pessoal da Fazenda Pública não se aplicam ao controle abstrato de constitucionalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE EM RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. É intempestivo o presente agravo regimental, tendo em vista que o prazo em dobro para recorrer e a prerrogativa de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, independentemente, de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC, conforme consolidada jurisprudência desta Corte reafirmada no julgamento do AI 830.727-AgR, Redatora para o acórdão Min. Cármen Lúcia. 
2. Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 1.158.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Intempestividade do agravo regimental. A Fazenda Pública não dispõe da prerrogativa de intimação pessoal, tampouco de prazo em dobro em processos de controle concentrado. 4. Contratação temporária. Inobservância dos requisitos explicitados no tema 612 da sistemática da repercussão geral. Conformidade do acórdão recorrido. 5. Agravo regimental não conhecido. (ARE 1435635 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023)



    Portanto, o óbice processual da intempestividade do recurso extraordinário conduz ao não conhecimento do presente agravo.



    Ainda que assim não o fosse, observo que o acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte, que já concluiu que norma que determina cancelamento de precatório e de requisições de pequeno valor (RPV) estaduais não levantados viola o art. 100 da Constituição Federal, entre outros dispositivos:



    EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECATÓRIOS. CONVERSÃO DE RITO. JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO. ART. 2º, CAPUT E § 1º, DA LEI Nº 13.463/2017, QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) FEDERAIS EXPEDIDOS E CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO LEVANTADOS PELO CREDOR E ESTEJAM DEPOSITADOS HÁ MAIS DE DOIS ANOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL. TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, XXII, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA. 1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da plena coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 2. A lei impugnada consubstancia ato normativo oriundo do Congresso Nacional, por iniciativa do Presidente da República. Exercício de competência legislativa concorrente sobre direito financeiro, uma vez que precatório e requisição de pequeno valor (RPV) destinam-se à realização de despesas públicas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado. Não configuração de inconstitucionalidade formal: a apreciação da natureza do disciplinamento da matéria e do desbordamento das balizas constitucionais expressamente previstas pelo texto da Carta Magna situa-se na seara de eventual inconstitucionalidade material da atuação legislativa quanto ao trâmite operacional de pagamento de valores por meio de precatórios e requisições de pequeno valor. 3. A Lei nº 13.463/2017 criou verdadeira inovação ao disciplinar o pagamento de montantes por precatórios e requisições de pequeno valor por meio da determinação de um limite temporal para o exercício do direito de levantamento do importe do crédito depositado. A transferência automática, pela instituição financeira depositária, dos valores depositados para a Conta Única do Tesouro Nacional sem prévia ciência do interessado ou formalização de contraditório (art. 5º, LV, CF) afronta o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) no que atine ao respeito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Tal lei desloca a prévia ciência e o exercício do contraditório para momento posterior ao cancelamento automático, procedimento que viola a Constituição Federal. A mera possibilidade de novo requerimento do credor não desfigura a inconstitucionalidade material em razão da não observância do contraditório e da ampla defesa. 5. Impossibilidade de edição de medidas legislativas para condicionar e restringir o levantamento dos valores a título de precatórios. Precedente: ADI 3453 (Relatora: Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007). Violação da separação dos Poderes: a Constituição Federal desenhou o regime de pagamento de precatório e conferiu atribuições ao Poder Judiciário sem deixar margem limitativa do direito de crédito ao legislador infraconstitucional. Devem ser prestigiados o equilíbrio e a separação dos Poderes (art. 2º, CF), bem como a garantia da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF) mediante a satisfação do crédito a conferir eficácia às decisões. A lei impugnada transfere do Judiciário para a instituição financeira a averiguação unilateral do pagamento e autoriza, indevidamente, o cancelamento automático do depósito e a remessa dos valores à Conta Única do Tesouro Nacional. Configurada uma verdadeira burla aos freios e contrapesos indispensáveis ao bom funcionamento dos Poderes. 6. A mora do credor em relação ao levantamento dos valores depositados na instituição financeira deve ser apurada no bojo do processo de execução, sem necessidade de cancelamento automático das requisições em ausência de prévia ciência ao interessado. Violação do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e do princípio da proporcionalidade. Revela-se desproporcional a imposição do cancelamento automático após o decurso de dois anos do depósito dos valores a título de precatório e RPV. A atuação legislativa não foi pautada pela proporcionalidade em sua faceta de vedação do excesso. 7. Ao determinar o cancelamento puro e simples, imediatamente após o biênio em exame, a Lei nº 13.463/2017 afronta, outrossim, os incisos XXXV e XXXVI do art. 5º da Constituição da República, por violar a segurança jurídica, a inafastabilidade da jurisdição, além da garantia da coisa julgada e de cumprimento das decisões judiciais. Precedentes. 8. A lei impugnada imprime um tratamento mais gravoso ao credor, com a criação de mais uma assimetria entre a Fazenda Pública e o cidadão quando ocupantes dos polos de credor e devedor. Manifesta ofensa à isonomia, seja quanto à distinta paridade de armas entre a Fazenda Pública e os credores, seja no que concerne a uma diferenciação realizada entre os próprios credores: aqueles que consigam fazer o levantamento no prazo de dois anos e os que assim não o façam, independentemente da averiguação prévia das razões. Distinção automática e derivada do decurso do tempo entre credores sem a averiguação das razões do não levantamento dos valores atinentes aos precatórios e requisições de pequeno valor, que podem não advir necessariamente de mero desinteresse ou inércia injustificada. Ofensa à sistemática constitucional de precatórios como implementação da igualdade (art. 5º, caput, CF). Precedentes. 9. O manejo dos valores de recursos públicos depositados e à disposição do credor viola o direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF). Ingerência sobre o montante depositado e administrado pelo Poder Judiciário, que passa a ser tratado indevidamente como receita pública e alvo de destinação. 10. A ação direta conhecida e pedido julgado procedente. (ADI 5755, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 04.10.2022)



    Ante o exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente